Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
3. In casu, o recorrente trouxe à baila argumentos genéricos de uma apelação padrão, sem tangenciar/atacar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada.
4. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo, na prática das condutas elencadas no art. 80 do CPC. Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, a conduta dolosa do suposto litigante de má fé. Situação que não foi demonstrada nos autos.
5. Recurso não conhecido.